Tribunal: TRF3
Processo: 5000167-52.2019.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
847/907)

5000167-52.2019.4.03.6108

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000167-52.2019.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: L.P. CONSULT LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIOVALDO DE PAULA CAMPOS NETO - SP92169-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ARTIGOS 120 E 121 DA LEI No 8.213/1991. ACIDENTE DO TRABALHO. NEGLIGÊNCIA EM NORMAS DE SEGURANÇA. CULPA DO EMPREGADOR. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TAXA SELIC. TERMO INICIAL EM CADA PAGAMENTO. RESSARCIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da empresa ré contra sentença que julgou procedente ação regressiva do INSS, com condenação ao ressarcimento de benefícios acidentários pagos em razão de acidente do trabalho ocorrido em 31/10/2014, com atualização pela SELIC desde cada desembolso, e pagamento mensal das parcelas futuras por guia GPS.

Acidente durante operação de máquina tipo tupia, com lesões graves em dedos da mão esquerda e redução funcional. Concessão de auxílio-doença acidentário e, posteriormente, auxílio-acidente ainda ativo.

Sentença fundada no art. 120 da Lei no 8.213/1991 e no art. 7o, XXVIII, da CF/1988. Reconhecimento de culpa patronal com base em laudo pericial da ação trabalhista, por ausência de proteção do equipamento, falta de instrução específica e descumprimento de diretrizes de norma regulamentadora. Afastada culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) presença dos requisitos da ação regressiva, com prova de negligência patronal; (ii) efeito do recolhimento de SAT/RAT e alegações de inconstitucionalidade e bis in idem; (iii) adequação da SELIC e termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência da ação regressiva exige acidente de trabalho, benefício concedido e culpa do empregador por inobservância de normas padrão de segurança, conforme arts. 19, 120 e 121 da Lei no 8.213/1991 e art. 7o, XXVIII, da CF/1988.

O laudo pericial trabalhista descreveu máquina sem proteção na parte móvel, inexistência de instrução específica e exposição direta do operador ao elemento cortante, com desrespeito a diretrizes de norma regulamentadora. Não houve prova suficiente de excludente, inclusive culpa exclusiva do empregado.

O recolhimento de SAT/RAT não afasta o dever de ressarcimento quando caracterizada culpa, conforme precedentes do STJ.

Mantida a SELIC, por englobar correção e juros em responsabilidade extracontratual, com termo inicial na data de cada pagamento do benefício, nos termos do art. 406 do CC, art. 30 da Lei no 10.522/2002 e Súmula 54 do STJ.

Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, consideradas as prestações vencidas e uma anualidade das vincendas até a sentença, com majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a condenação ao ressarcimento das prestações vencidas e vincendas, com SELIC desde cada desembolso, e pagamento mensal das parcelas futuras por guia GPS. Honorários nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva do INSS (Lei no 8.213/1991, arts. 120 e 121) exige prova de acidente de trabalho, concessão de benefício e culpa do empregador por inobservância de normas de segurança. 2. O recolhimento de SAT/RAT não exclui a responsabilidade regressiva quando caracterizada culpa. 3. A taxa SELIC incide desde cada pagamento do benefício em ressarcimento por responsabilidade extracontratual.”

Legislação relevante citada (itálico):CF/1988, art. 7o, XXVIII; CPC, arts. 85, § 11, e 373; CC, arts. 186, 406 e 927; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; Lei no 10.522/2002, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, j. 06/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.952.774/RN, j. 27/06/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, j. 25/2/2019; STJ, REsp 1681004/RS, j. 22/8/2017; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0005731-94.2016.4.03.6143, j. 3/9/2025; STJ, Súmula 54.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000167-52.2019.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: L.P. CONSULT LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIOVALDO DE PAULA CAMPOS NETO - SP92169-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por L.P. CONSULT EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Bauru (ID 285945401) que, nos autos da ação regressiva de cobrança ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de todas as despesas com benefícios acidentários pagos em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo segurado William Josias Galego, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC desde cada pagamento, e ao pagamento mensal das parcelas futuras mediante guia GPS.

Narra o INSS que, no dia 31 de outubro de 2014, o empregado da ré, William Josias Galego, sofreu acidente de trabalho quando operava uma máquina tupia para arredondamento de tampos de mesa, sem a proteção adequada, o que resultou em ferimentos graves no segundo, terceiro e quarto dedos da mão esquerda, com perda da função da mão. Em razão do acidente, a autarquia concedeu ao segurado auxílio-doença por acidente do trabalho no período de 16 de novembro de 2014 a 10 de julho de 2015 e, posteriormente, auxílio-acidente a partir de 31 de agosto de 2015, sem previsão de cessação, conforme extratos do sistema INFBEN juntados (ID 285945204). Fundamenta o pedido no artigo 120 da Lei n. 8.213/1991, que prevê ação regressiva contra os responsáveis por negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Requer a condenação da ré ao ressarcimento de todas as prestações já pagas e que vierem a ser pagas, com atualização pela taxa SELIC desde cada desembolso, e ao pagamento mensal das parcelas vincendas ID 285945197).

A ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, sustentando que o montante de R$ 22.000,00 não correspondia ao cálculo apresentado pelo autor, que totalizava R$ 13.918,31. No mérito, negou a ocorrência do acidente, alegando culpa exclusiva da vítima, que teria agido com imprudência ao tracionar precocemente a peça de madeira, inobservando os procedimentos de segurança. Afirmou que forneceu equipamentos de proteção individual e prestou socorro ao empregado. Defendeu que o acordo judicial firmado na Justiça do Trabalho não implicou reconhecimento de culpa. Sucessivamente, impugnou a aplicação da taxa SELIC, argumentando sua inconstitucionalidade e natureza remuneratória. Pugnou pela improcedência da ação.

O INSS apresentou réplica (ID 285945313), rebatendo as alegações defensivas e reiterando os termos da inicial.

Em decisão (ID 285945319), o Juízo deferiu o pedido de perícia contábil formulado pela ré, para apuração do valor devido.

Sobreveio petição do INSS em 29 de abril de 2022 (ID 285945393) com planilha justificando o valor da causa, nos termos do artigo 292, §§ 1o e 2o, do CPC, demonstrando que o montante de R$ 22.000,00 corresponde à soma das prestações vencidas (R$ 13.918,31) com uma prestação anual das vincendas (13 x R$ 624,98 = R$ 8.124,74), totalizando R$ 22.043,05, valor arredondado. O Juízo acolheu a justificativa, reputou correto o valor da causa e tornou sem efeito a decisão que deferira a perícia, por prejudicada (ID 285945396).

Sobreveio a sentença (ID 285945401), que julgou procedente o pedido. A fundamentação baseou-se no artigo 120 da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal. O Juízo destacou a robusta prova produzida na ação trabalhista (processo n. 0010486-21.2015.5.15.0149), especialmente o laudo pericial de engenharia (ID 285945201), que concluiu pela ausência de proteção na máquina, falta de instruções específicas de trabalho e desrespeito a normas de segurança, configurando culpa da empregadora. Afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, aduzindo que o trabalhador apenas executava a tarefa que lhe foi ordenada em condições inseguras. Rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do art. 120, salientando que a contribuição ao SAT não exclui a responsabilidade civil por ato ilícito, consoante jurisprudência do STJ. Quanto à atualização, aplicou a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual, com termo inicial na data de cada pagamento do benefício, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ. Determinou, ainda, o repasse mensal das parcelas vincendas mediante guia GPS, até a cessação do benefício. Honorários advocatícios diferidos para a fase de liquidação.

Irresignada, a ré interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ausência de prova da ocorrência do acidente e a culpa exclusiva da vítima. No mérito, argui a inconstitucionalidade do artigo 120 da Lei n. 8.213/1991, por violação ao artigo 195, § 4o, da Constituição Federal, e a ocorrência de bis in idem, uma vez que a empresa já contribui para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Alega que não restou demonstrada sua culpa, pois cumpriu as normas de segurança, forneceu EPIs e prestou socorro. Impugna a aplicação da taxa SELIC, defendendo a necessidade de separação entre correção monetária e juros, limitados a 1% ao mês. Requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência (ID 285945408).

O INSS apresentou contrarrazões, defendendo a constitucionalidade do art. 120 e a independência entre a contribuição ao SAT e a responsabilidade civil. Reitera a comprovação da culpa patronal pelos laudos periciais trabalhistas. Quanto à SELIC, invoca o artigo 406 do Código Civil e a Lei n. 10.522/2002, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários (ID 285945411).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de ação regressiva acidentária, em razão de acidente do trabalho na qual uma máquina de arredondar tampos de mesa em MDF causou ferimento cortante no 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda, com fratura exposta, causando perda da função da mão esquerda do trabalhador William Josias Galego.

A ação regressiva acidentária visa a restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei n° 8.213/1991:

Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem.

O art. 19 da Lei n° 8.213/1991 define o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Os referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, cuja redação estabelece:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Cabe ao INSS ajuizar ação regressiva acidentária, para que a empresa responsável seja compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores pagos a título de benefício previdenciário. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

- O art. 7o, XXII e XXVIII, e o art. 210, § 10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, agora ampliada pela Lei no 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho. - O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de "normas padrão" de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. - O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa em relação ao infortúnio sofrido por seu empregado nos idos de 15/05/2013, quando referida pessoa faleceu em razão de atropelamento por caminhão caçamba.

- Analisando as provas, defeso reconhecer responsabilidade imputável à empresa em relação ao infortúnio descrito neste feito, haja vista o cumprimento de "normas gerais" básicas de segurança do trabalho. Na realidade, o acidente deve ser qualificado como uma profunda fatalidade a ser custeada pelas fontes ordinárias que abastecem o sistema previdenciário/acidentário gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

- Apelação da empresa provida. Apelação do ente autárquico prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/08/2025, DJEN DATA: 12/8/2025)

De tal modo, a procedência da ação regressiva pressupõe a ocorrência de acidente de trabalho sofrido pelo segurado, o nexo causal, a concessão de benefício previdenciário e a constatação de negligência da empresa no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, apta a caracterizar sua responsabilidade pelo evento e, por conseguinte, a obrigação de ressarcir o INSS. Impende também destacar que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) não exime o empregador da responsabilidade de ressarcir o INSS no caso de culpa. Neste sentido, entendimento pacificado do E. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE SEGURADO. EMPRESA EMPREGADORA. RESSARCIMENTO DE VALORES AO INSS PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. BIS IN IDEM COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SAT/RAT. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

2. Conforme o art. 120 da Lei 8.213/1991 a Contribuição para o SAT não exime o empregador de ser responsabilizado, em ação regressiva, por culpa em acidente de trabalho. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.774/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELO INSS EM FACE DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR ACIDENTE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 22 DA LEI 8.212/91 E 120 DA LEI 8.213/91. A CONTRIBUIÇÃO AO SAT NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.É firme a orientação desta Corte de que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não impede a cobrança pelo INSS, por intermédio de ação regressiva, dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 2. Concluindo a Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, pela responsabilidade da empresa, inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que a inversão de tais premissas demandariam, necessariamente, a revisão do acervo probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/2/2019, DJe 28/2/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. COMPATIBILIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.

1.É assente no Superior Tribunal de Justiça que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991. A propósito: AgRg no REsp 1.551.105/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.458.315/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o.9.2014; AgRg no REsp 1.452.783/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; (REsp 1666241/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017; REsp 506.881/SC, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma, DJ 17.11.2003; e EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 973.379/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 14.6.2013.

2. As teses de incompatibilidade dos arts. 120 e 121 da Lei 8.213/1991 com dispositivos da Constituição Federal, de falta de regulamentação do direito de regresso e de ofensa constitucional não merecem conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

3. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos.

(REsp 1681004/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 19/12/2017)

Na hipótese dos autos, verifica-se que, em decorrência de acidente laboral ocorrido em 31 de outubro de 2014, foram implementados benefícios previdenciários em favor do segurado William Josias Galego, quais sejam: auxílio-doença por acidente de trabalho NB 608.581.887-8 (período de 16/11/2014 a 10/07/2015), auxílio-doença NB 611.524.845-4 (período de 14/08/2015 a 30/08/2015) e auxílio-acidente NB 181.281.249-0 (concedido em 31/08/2015 e ainda em pagamento), conforme documentação acostada (ID 13805326).

O cerne da controvérsia reside, portanto, na prova da alegada conduta culposa da empresa ré quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, de modo a estabelecer sua responsabilidade no evento acidentário, sujeitando-a, em consequência, ao ressarcimento do órgão securitário.

De acordo com a descrição constante do laudo pericial de engenharia produzido na ação trabalhista n. 0010486-21.2015.5.15.0149 (ID 13805319), cujas conclusões foram integralmente acolhidas pela sentença trabalhista e pela sentença ora recorrida, o acidente ocorreu quando o segurado operava uma máquina tupia para arredondamento de tampos de mesa em MDF.

A perícia constatou que a máquina não possuía proteção na parte móvel, que a empresa não possuía documento de instrução específico para a operação da tupia, havendo apenas uma integração genérica, e que o posicionamento do trabalhador era forçado e sem equilíbrio, expondo-o diretamente ao equipamento cortante.

O laudo também registrou que a máquina adequada para a tarefa estava quebrada, razão pela qual se utilizava a tupia com procedimento realizado por dois funcionários, e que, no momento do acidente, o movimento realizado pelo outro operador resultou no contato da mão do segurado com a parte cortante. Veja-se:

[...]

- a máquina não tem proteção na parte móvel;

- a reclamada não tem documento de instrução de trabalho, onde somente tem a integração que não é especifico para a operação da tupia, sob estudos.

- observa-se que o posicionamento do reclamante é totalmente forçado para a frente, retirando o ponto de equilíbrio próprio, além da necessidade de se realizar o giro da peça a ser arredondada;

- o esquadro de Madeira colocado para servir de apoio para se poder manusear a peça de madeira (tampo de mesa), não tem nenhum tipo e anteparo para as mãos, onde qualquer deslize pode deixar a mão do operador exposta e de encontro à peça rotativa cortante;

- devemos acrescentar a poeira, ruído elevado existente e pressão normal de trabalho;

- não foram respeitadas as diretrizes da Norma Regulamentadora vigente

Concluiu o laudo pela existência de fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente, dentre os quais destaco: (i) a ausência de proteção primária na máquina; (ii) a inexistência de procedimentos de trabalho e de instruções específicas para a operação; (iii) a falta de proteções mecânicas necessárias, com desrespeito aos sistemas de segurança obrigatórios previstos na Norma Regulamentadora vigente.

A ré, por outro lado, limitou-se a alegar, sem qualquer comprovação robusta, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria agido com imprudência ao tracionar precocemente a peça de madeira. A prova dos autos, contudo, revela que o ambiente de trabalho era inseguro e que a empresa deixou de observar normas básicas de proteção. O laudo pericial, inclusive, afasta expressamente a tese defensiva ao consignar que o procedimento adotado deixava o operador totalmente exposto ao equipamento cortante, não existindo proteções adequadas, e que o posicionamento do reclamante era forçado, retirando seu ponto de equilíbrio.

Em suma, da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que o INSS comprovou que a empresa ré não respeitou as normas padrão de segurança e higiene do trabalho e que o acidente em questão decorreu de sua conduta negligente. Por seu turno, não logrou a parte ré demonstrar que agiu com a diligência e precaução necessárias, podendo-se concluir que sua conduta culposa deve ser tida como causa necessária e suficiente para configuração de responsabilidade integral, nos termos do artigo 120 da Lei no 8.213/91.

No que concerne à alegação de inconstitucionalidade do artigo 120 da Lei n. 8.213/1991 e à suposta ocorrência de bis in idem em face do recolhimento do SAT, afasto-as de plano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contribuição ao SAT não elide a responsabilidade da empresa por culpa em acidente de trabalho, conforme os precedentes já colacionados.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, entendo que não merece reparos a sentença. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo STJ, a taxa SELIC é o índice aplicável à atualização dos débitos decorrentes de responsabilidade extracontratual, por englobar, de forma una, correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da Lei n. 10.522/2002. O termo inicial, fixado na data de cada pagamento do benefício, está em consonância com a Súmula n. 54 do STJ. Conforme entendimento deste E. Tribunal Federal da 3a Região:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INCÊNDIO. MORTE DO TRABALHADOR. RESPOSABILIDADE DA CONTRATANTE DO SERVIÇO. CONSECTÁRIOS. TERMO INICIAL. SELIC.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade em relação ao acidente sofrido por empregado de empresa contratada para serviço de solda nos idos de 30/04/2015, quando, no exercício da função, o soldador acabou vindo a falecer em razão da inalação de fumaça decorrente de incêndio quando estava levando a efeito o serviço de reparo de uma chaminé de caldeira.

- Tentar colocar a culpa naquele que estava em meio a um incêndio (simplesmente porque retirou uma máscara de proteção) equivaleria a fechar os olhos para a realidade indicativa de que as duas empresas não se preocuparam em analisar devidamente o local em que o serviço de solda seria realizado (a despeito de terem ciência da absoluta impossibilidade de se abrir chama acima de uma torre de resfriamento composta por material inflamável), aspecto que também possui o condão de refutar o pleito subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente.

- À luz do arcabouço fático-probatório constante dos autos, mostra-se escorreita a conclusão da magistrada sentenciante no sentido de que a empresa apelante (ao lado da corré) deve ser condenada a ressarcir os valores despendidos (e os que ainda o serão) com o pagamento de benefício acidentário (pensão por morte) decorrente do falecimento noticiado nos autos.

- O ente previdenciário não pode impor às rés a obrigação de ressarcir os valores de benefício previdenciário que não decorre do evento ocorrido, não se afigurando possível que a condenação abranja benefício previdenciário a ser concedido, já que se trata de benefício futuro e incerto, sendo certo que o provimento da ação regressiva exige que o evento já tenha ocorrido, isto é, que já tenha havido a concessão do benefício.

- Tratando-se de consectários decorrentes de ação regressiva ajuizada pelo INSS para reaver valores já dispendidos a título de benefício em decorrência de acidente de trabalho (art. 120 da Lei no 8.213/1991), aplica-se a SELIC (que engloba juros e correção monetária) desde cada evento danoso (Súmula 54 do E. STJ, para esse fim, o dia de cada dispêndio mensal da autarquia a título da benesse paga), por força do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei 10.522/2002 e de demais aplicáveis, inclusive pelo contido no Manual de Cálculos da Justiça Federal (item 4.2, em vista da caracterização da responsabilidade extracontratual).

- Apelação do INSS provida. Apelação da empresa parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005731-94.2016.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 3/9/2025, Intimação via sistema DATA: 9/9/2025) – grifos acrescidos

Consoante o entendimento do C. STJ, a condenação em honorários sucumbenciais, como consectário legal da condenação principal, possui natureza de ordem pública e pode ser analisado pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, afastando eventual alegação de reformatio in pejus.

Nesse sentido, tendo em vista a plena possibilidade de aferição do proveito econômico obtido nos autos, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação (prestações vencidas, e uma prestação anual das vincendas), considerada até a data da sentença. Ao se estabelecer referido marco temporal, impede-se que a parte vencedora, prorrogando o início do cumprimento de sentença, possa propositalmente aumentar o valor dos honorários que seu procurador tem a receber.

Diante do insucesso do recurso interposto pela ré, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito.

É o suficiente.

Diante do exposto, nego provimentoà apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ARTIGOS 120 E 121 DA LEI No 8.213/1991. ACIDENTE DO TRABALHO. NEGLIGÊNCIA EM NORMAS DE SEGURANÇA. CULPA DO EMPREGADOR. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TAXA SELIC. TERMO INICIAL EM CADA PAGAMENTO. RESSARCIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da empresa ré contra sentença que julgou procedente ação regressiva do INSS, com condenação ao ressarcimento de benefícios acidentários pagos em razão de acidente do trabalho ocorrido em 31/10/2014, com atualização pela SELIC desde cada desembolso, e pagamento mensal das parcelas futuras por guia GPS.

Acidente durante operação de máquina tipo tupia, com lesões graves em dedos da mão esquerda e redução funcional. Concessão de auxílio-doença acidentário e, posteriormente, auxílio-acidente ainda ativo.

Sentença fundada no art. 120 da Lei no 8.213/1991 e no art. 7o, XXVIII, da CF/1988. Reconhecimento de culpa patronal com base em laudo pericial da ação trabalhista, por ausência de proteção do equipamento, falta de instrução específica e descumprimento de diretrizes de norma regulamentadora. Afastada culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) presença dos requisitos da ação regressiva, com prova de negligência patronal; (ii) efeito do recolhimento de SAT/RAT e alegações de inconstitucionalidade e bis in idem; (iii) adequação da SELIC e termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência da ação regressiva exige acidente de trabalho, benefício concedido e culpa do empregador por inobservância de normas padrão de segurança, conforme arts. 19, 120 e 121 da Lei no 8.213/1991 e art. 7o, XXVIII, da CF/1988.

O laudo pericial trabalhista descreveu máquina sem proteção na parte móvel, inexistência de instrução específica e exposição direta do operador ao elemento cortante, com desrespeito a diretrizes de norma regulamentadora. Não houve prova suficiente de excludente, inclusive culpa exclusiva do empregado.

O recolhimento de SAT/RAT não afasta o dever de ressarcimento quando caracterizada culpa, conforme precedentes do STJ.

Mantida a SELIC, por englobar correção e juros em responsabilidade extracontratual, com termo inicial na data de cada pagamento do benefício, nos termos do art. 406 do CC, art. 30 da Lei no 10.522/2002 e Súmula 54 do STJ.

Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, consideradas as prestações vencidas e uma anualidade das vincendas até a sentença, com majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a condenação ao ressarcimento das prestações vencidas e vincendas, com SELIC desde cada desembolso, e pagamento mensal das parcelas futuras por guia GPS. Honorários nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva do INSS (Lei no 8.213/1991, arts. 120 e 121) exige prova de acidente de trabalho, concessão de benefício e culpa do empregador por inobservância de normas de segurança. 2. O recolhimento de SAT/RAT não exclui a responsabilidade regressiva quando caracterizada culpa. 3. A taxa SELIC incide desde cada pagamento do benefício em ressarcimento por responsabilidade extracontratual.”

Legislação relevante citada (itálico):CF/1988, art. 7o, XXVIII; CPC, arts. 85, § 11, e 373; CC, arts. 186, 406 e 927; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; Lei no 10.522/2002, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, j. 06/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.952.774/RN, j. 27/06/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, j. 25/2/2019; STJ, REsp 1681004/RS, j. 22/8/2017; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0005731-94.2016.4.03.6143, j. 3/9/2025; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão